Tribunal: TCU
Processo: 006.862/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Presidência da República e outros Ministérios, relacionadas à suposta divulgação ilegal de informação privilegiada a agentes e grupos econômicos privados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação formulada pela Bancada do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, em face de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito da Presidência da República e outros Ministérios, relacionadas à suposta divulgação ilegal de informação privilegiada a agentes e grupos econômicos privados, implicando infrações administrativas e crime contra o sistema financeiro nacional e o mercado de capitais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente representação, por não serem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 235 do Regimento Interno deste Tribunal e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. informar aos representantes a prolação deste Acórdão, ressaltando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.3. arquivar o presente processo, com fundamento no parágrafo único do art. 237, c/c o parágrafo único do art. 235, do Regimento Interno do TCU, e no art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.